Tribunal: TCU
Processo: 021.282/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de José Maria Gomes de Araújo, Prefeito Municipal de Salvaterra/PA, em razão de irregularidades na execução dos recursos repassados pelo Programa de Educação de Jovens e Adultos  PEJA, no exercício de 2006.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de José Maria Gomes de Araújo, Prefeito Municipal de Salvaterra/PA, em razão de irregularidades na execução dos recursos repassados pelo Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA, no exercício de 2006. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos art. 93 da Lei 8.443/1992 e 213 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. arquivar esta Tomada de Contas Especial sem julgamento do mérito, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento do débito, no valor de R$ 5.858,12, apurado em 3/1/2006, a cujo pagamento continuará obrigado José Maria Gomes de Araújo; 9.2. encaminhar cópia desta decisão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.